Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 1% SOBRE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. ART. 85. § 11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).

2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado, que deixou de majorar a verba sucumbencial anteriormente fixada na sentença, em razão do êxito do embargante/apelado, e do trabalho adicional realizado em grau recursal – artigo 85, § 11, do CPC. Os apelantes/embargados foram condenados a pagar honorários advocatícios, interpuseram apelação e tiveram o seu recurso não conhecido. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

3. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para sanar a omissão apontada, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.